Tribunal: CARF
Processo: 10882.900998/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900998/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
CIMAF CABOS S.A. (SUCEDIDA POR BELGO BEKAERT ARAMES
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO. CONSIDERAÇÃO.
Comprovada a extinção de valores devidos a título de estimativa de CSLL por
meio de pagamento ou compensação, cabe o seu cômputo no saldo negativo do
referido tributo objeto de Declaração de Compensação.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. TRIBUTAÇÃO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO CONSIDERAÇÃO.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor da contribuição social retida na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não provado, por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais
incidiram as retenções que compuseram o saldo negativo de CSLL
compensado pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, foram
computadas na base de cálculo do referido imposto, impõe-se a não
consideração de tais retenções no saldo negativo invocado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 217.084,07, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900998/2010-08
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 02-86.334,
de 29 de maio de 2018, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 275/287), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima identificado.
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
13876.15961.200307.1.7.03-2010
21108.73614.070706.1.3.03-4004
05319.84440.290607.1.3.03-9677, nas quais a Recorrente compensou suposto direito creditório
relativo a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 261.500,75, com débitos de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 82, a autoridade administrativa
não reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que parte das parcelas
que compuseram o referido saldo negativo não teriam sido confirmadas, conforme detalhamento
a seguir:

Assim, os valores confirmados seriam inferiores à CSLL devida ao final do
referido ano-calendário, de modo que não haveria qualquer saldo negativo passível de
restituição/compensação.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/20) em que
suscitou, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório “pelo vício formal de não
qualificar corretamente o sujeito passivo, no exatos termos dos arts. 10 e 22 do Decreto
70.235/72”, em decorrência da incorporação da CIMAF CABOS S/A pela BELGO BEKAERT
ARAMES S/A. Sucessivamente, pede que esta última pessoa jurídica seja tomada como sujeito
passivo e o processo remetido à Unidade da Receita Federal que a jurisdiciona. Ainda a título de
preliminar, argui a nulidade do Despacho Decisório por ter sido emitido eletronicamente, sem a
efetiva verificação do crédito pleiteado e com ofensa ao seu direito de defesa.
Quanto ao mérito, alegou a correção dos valores apontados nas DComps
transmitidas, os quais corresponderiam àqueles informados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). Teceu, ainda, considerações acerca de cada uma das parcelas não
reconhecidas: (i) não foram consideradas as retenções realizadas em pagamentos efetuados a
uma de suas filiais; (ii) não foram considerados recolhimentos efetuados extemporaneamente,
em decorrência da retificação realizada por meio da DComp no 29780.42624.190307.1.7.03-
1719; e (iii) o não reconhecimento das estimativas objeto de compensações não homologadas
poderia levar à cobrança em duplicidade.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório, esclarecendo-se que o presente processo não cuida de autos de infração e
que a menção à pessoa jurídica que apresentou as DComps no referido Despacho (ainda que,
posteriormente, incorporada) não teria ocasionado qualquer prejuízo à contribuinte. Quanto ao
pleito relacionado à distribuição do processo, esclareceu-se a legislação e os procedimentos que
nortearam a competência da Unidade que efetuou o julgamento da Manifestação de
Inconformidade. Finalmente, rejeitou-se a arguição de nulidade do Despacho Decisório em
decorrência de ter sido emitido de forma eletrônica. Quanto a este ponto, constatou-se a perfeita
descrição e fundamentação das razões que levaram ao não reconhecimento do direito creditório
invocado, bem como o cumprimento de todos os requisitos adicionais.
No que tange ao mérito, apontou-se que parte dos pagamentos indicados nas
Dcomps para a composição do saldo negativo pleiteado havia sido objeto de outras
compensações já homologadas. Refutou-se possibilidade de aproveitamento de pagamentos
efetuados após a data de transmissão das DComps aqui tratadas. Em relação às estimativas
compensadas por meio de DComp, apontou-se que a referida declaração (retificadora) não teria
sido admitida pela autoridade administrativa, de modo que o débito não estaria declarado em
DComp. Por fim, quanto às retenções na fonte, registrou-se que, apesar de haverem sido
confirmadas, não havia comprovação de que as receitas correspondentes teriam sido submetidas
à tributação. Diante de tudo, não haveria qualquer valor adicional a ser reconhecido.
O Acórdão não contou com ementa, em decorrência das disposições da Portaria
RFB no 2.724, de 2017.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado Recurso Voluntário (fls.
297/314), no qual se defende, preliminarmente, a prevenção da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF para apreciação do presente processo, em conjunto com o
processo administrativo no 10882.901760/2010-91, já que os Despachos Decisórios nos dois
autos teriam sido lavrados de forma conjunta. Em relação ao mérito, foram reiteradas, em
essência, as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade, com refutações específicas à
decisão de primeira instância que serão detalhadas ao longo do voto a seguir proferido. Ao final,
subsidiariamente, pugnou-se pela conversão do julgamento em diligência.
O processo foi, então, distribuído por sorteio ao Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca, por proposta de quem o julgamento foi convertido em diligência, conforme
Resolução de fls. 350/363, a fim de que fossem esclarecidos fatos relacionadas aos pagamentos
extemporaneamente realizados pela Recorrente; à existência das compensações de estimativas
componentes do saldo negativo pleiteado; e à submissão à tributação das receitas
correspondentes às retenções sofridas.
A diligência resultou na Informação de fls. 905/912, que concluiu pela
possibilidade de reconhecimento de saldo negativo no montante de R$ 83.686,86. A Recorrente
se manifestou às fls. 918/926, concordando com o resultado da diligência, em relação aos
pagamentos e compensações realizadas, mas pugnou pelo reconhecimento da parcela de crédito
correspondente às retenções sofridas, já que teria comprovada a tributação das receitas
correspondentes e que a exigência efetuada na decisão de primeira instância representaria
inovação em relação aos fundamentos adotados no Despacho Decisório.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Após a referida diligência, e diante da transferência do relator original para a 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 10 de agosto de 2018 (fls. 293/294), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário
em 11 de setembro do mesmo ano (fl. 295), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data de ciência
recaiu em uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil
subsequente.
O Recurso é subscrito por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 26/34.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme relatado, a Recorrente pugna pela apreciação conjunta do presente
processo com o de no 10882.901760/2010-91, por parte da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF.
O pleito, contudo, não merece acolhida.
Em primeiro lugar, alega a Recorrente que o Despacho Decisório aqui proferido
teria sido emitido de forma conjunta com aquele exarado no citado processo. Não há nenhuma
evidência neste sentido. O Despacho Decisório de fl. 82 cuida, exclusivamente, do saldo
negativo compensado nas DComps em análise neste processo administrativo.
De outra parte, o processo administrativo no 10882.901760/2010-91 se refere à
compensação de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, período diverso,
portanto.
Finalmente, mesmo que o processo administrativo no 10882.901760/2010-91
fosse decorrente dos presentes autos, por força de eventual utilização de parcela do saldo
negativo aqui tratado na compensação de estimativas que compuseram o saldo negativo ali
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

compensado, a prevenção se daria em favor de quem recebeu o processo principal, conforme art.
6o, §2o, do RI/CARF. Ou seja, esta Turma seria preventa para a apreciação daquele processo,
cujo julgamento, registre-se, já foi encerrado.
Nada a prover, assim, quanto a tal matéria.
3 DO MÉRITO
Como esclarecido no Relatório, a discussão nos presentes autos envolvem as três
parcelas componentes do saldo negativo compensado pela Recorrente não reconhecidas nas
decisões administrativas anteriores, que dizem respeito a recolhimentos efetuados
extemporaneamente, estimativas objeto de compensações e retenções na fonte.
Passemos à apreciação de cada uma delas, a partir dos elementos de prova
reunidos nos autos.
3.1 DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELA RECORRENTE
No Despacho Decisório de fl. 82, admitiu-se como confirmado o montante de R$
428.058,45 em recolhimentos realizados pela Recorrente, ante o total de R$ 483.024,61 por ela
considerado na composição do saldo negativo de CSLL.
A diferença de R$ 54.966,16, conforme explicação fornecida pela Recorrente se
referiria a valores “recolhidos de forma extemporânea, conseqüência da retificação realizada
pela PER/Dcomp 29780.42624.190307.1.7.03-1719”. Segundo ela, teria, inicialmente,
informado em DCTF a extinção de parte das estimativas de CSLL referentes aos períodos de
apuração de janeiro, abril, junho e julho por meio de compensações realizadas em DComp.
Posteriormente, tendo constatado a insuficiência dos créditos invocados nas referidas DComps,
procedeu ao recolhimento dos montantes excedentes, os quais importariam na diferença acima
apontada.
Os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) correspondentes
aos citados pagamentos constam às fls. 135/137. Ainda que os recolhimentos tenham sido
realizados após a transmissão das DComp tratadas no presente processo, foram efetuados com os
devidos acréscimos legais e se referem a valores já confessados em DCTF. Ou seja, tratou-se,
tão-somente, de alteração da forma de quitação. Ademais, por meio da Diligência Fiscal
determinada por esta Turma Julgadora, confirmou-se que os recolhimentos se encontram
alocados aos valores devidos por estimativa em relação aos períodos de apuração acima
referidos.
Neste sentido, devem ser considerados na composição do saldo negativo objeto de
controvérsia no presente processo.
3.2 DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Uma segunda parcela sob discussão diz respeito a valores de estimativas de CSLL
que teriam sido extintas por meio de compensações com saldos negativos de períodos anteriores.
Neste ponto, a Recorrente informou na DComps o montante de R$ 227.708,06, enquanto que
teria sido confirmado, apenas, o valor de R$ 55.406,31, resultando em uma diferença de R$
172.301,75.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

A Recorrente sustenta que, em decorrência da retificação de DCTFs já citada, o
montante de estimativas extintas por compensação teria sido reduzido a R$ 20.152,64, com a
extinção por pagamento do restante, por meio, também, dos DARFs de fls. 135/137.
Quanto às compensações, teriam sido realizadas por meio das DComp no
21071.41948.190307.1.3.04-5933 (R$ 17.000,00) e 33195.00719.190307.1.3.04-0074 (R$
3.152,64). Na Informação Fiscal de fls. 905/912, confirma-se que as citadas compensações
foram homologadas, as quais devem ser consideradas na composição do saldo negativo.
3.3 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Por fim, há uma última parcela componente do saldo negativo pendente de
comprovação. Tratam-se de valores retidos na fonte a título de CSLL. Neste caso, a diferença
entre os valores invocados e aqueles confirmados pela autoridade administrativa importa em R$
44.416,78 (R$ 177.813,89 – R$ 133.397,11).
A Recorrente sustenta que a divergência em questão se originaria da não
consideração das retenções sofridas sobre pagamentos efetuados pela fonte pagadora Petróleo
Brasileiro S A a sua filial identificada junto ao CNPJ pelo no 03.591.717/0002-24, conforme
Comprovante de fl. 133.
Na decisão de primeira instância, apesar de ter havido a confirmação da retenção
alegada, não se admitiu o seu cômputo na composição do saldo negativo do referido ano-
calendário pelo fato de que não teria havido a comprovação de que as receitas correspondentes
teriam sido submetidas à tributação, conforme exigência constante da legislação.
No Recurso Voluntário, afirma-se que:
Assim, não pode o despacho decisório indeferir a compensação da CSLL retida na fonte
para pagamentos realizados à filial, já que nos termos do art. 15 da Lei 9.779/99, tanto a
DCTF quanto a DIPJ deverão ser efetuadas de forma centralizada, pelo estabelecimento
matriz. Além disso, fica evidente no despacho recorrido que (a) comprovado o montante
retido, tal montante acaba por compor a apuração do valor recolhido a maior (saldo
negativo), não sendo considerado nestes autos qualquer aspecto em relação à formação
da base; (b) não pode a decisão recorrida alterar o fundamento jurídico, nos termos dos
arts. 146 e 149 do CTN.
Embora seja verdadeira a afirmativa da Recorrente de que os valores das
retenções sofridas por sua filial devam compor o saldo negativo de CSLL, cabe refutar,
inicialmente, as considerações subsequentes.
É que o saldo negativo de CSLL é formado na forma descrita no art. 2o, §4o, c/c o
art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, cujo teor se reproduz:
Art. 2o [...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (Destacou-se)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1oa 3o, 5oa 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para o reconhecimento de crédito relativo a saldo negativo de
CSLL e homologação da sua compensação, não é necessária, apenas, a comprovação da
existência das retenções sofridas pelo contribuinte, mas, também, da submissão à tributação das
receitas correspondentes.
A par disso, conquanto a citada exigência não tenha sido oposta desde o Despacho
Decisório, não se mostra inadequada que seja oposta na decisão de primeira instância. Ora, se, no
primeiro momento, a controvérsia posta dizia respeito à própria existência da retenção, na
decisão recorrida, admitida a referida existência, a continuidade do exame levou à exigência da
comprovação da tributação das receitas correspondentes.
A invocação aos arts. 146 a 149 do Código Tributário Nacional (CTN) não são
pertinentes, posto que os referidos dispositivos tratam da constituição do crédito tributário
mediante lançamento, o que não é o caso dos presentes autos que cuidam de Declarações de
Compensação.
Por outro lado, tratando-se de requisito posto na legislação para a formação do
saldo negativo, não poderia a Recorrente alegar surpresa com a exigência feita pelos julgadores
de primeira instância, embora seja fato que haveria a possibilidade de conversão do julgamento
em diligência, para evitar qualquer prejuízo ao seu direito de defesa, como, acertadamente,
realizou esta Turma Julgadora.
Ao final, a conclusão a que se chega é que houve farta oportunidade à Recorrente
para comprovar o atendimento ao mencionado requisito, de maneira que cabe verificar, pela
provas dos autos, se houve tal comprovação.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

Conforme descrito na Informação de fls. 905/912, “o contribuinte foi intimado a
esclarecer os motivos pelos quais informou, em DIPJ, uma Receita de Serviços de apenas R$
528.808,95, enquanto a receita informada pelos tomadores de serviços soma R$ 18.119.423,00”.
Além disso, foi intimado a “apresentar cópia do livro Razão, bem como demais documentos
necessários, contendo cada um dos pagamentos, notificados no documento de folha 133 do
processo 10882.900998/2010-08, com os registros dos valores brutos e líquidos de cada um (fl
374 a 375)”.
A Recorrente esclareceu que a retenção sob escrutínio se deu na venda de
produtos e não na prestação de serviços, e que o total das receitas provenientes da fonte pagadora
envolvida (R$ 18.119.423,00) estaria contido na receita informada na Linha 06 da Ficha 06A da
sua DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004 (R$ 140.171.470,36).
A autoridade responsável pela Diligência, então, intimou a Recorrente a
“comprovar que as receitas no total de R$ 18.119.423,00 são de vendas e que contabilmente
compõem o total de R$ 140.171.470,36 de receita de vendas informada da DRE da DIPJ”.
Na Informação de fls. 905/912, descreve-se os desdobramentos subsequentes e as
conclusões da autoridade fiscal, nos seguintes termos:
12. A Belgo apresentou documento contendo os lançamentos que seriam das notas
fiscais de venda de produtos a Petrobrás em 2004 (fl 420 a 437). Mas não apresentou
cópia do livro Razão. Foi novamente intimada (fl 476 a 477). Em resposta, informou
que há uma diferença de R$ 80.312,94 entre o valor informado pela fonte pagadora em
DIRF e os valores da empresa, pois no livro razão as receitas são registradas pelo
regime de competência e que esta receita poderia ter sido registrada no livro do ano
2003 (fl 484 a 485):
[...]
13. Novamente, a BELGO apresentou planilha ou extrato de sistema próprio, sem
apresentar o livro razão (fl 498 a 505).
14. A planilha/extrato de sistema apresentados não substituem o livro razão/diário. Nos
anos de 2003 e 2004, ainda não havia a escrituração contábil digital (ECD-Sped). O
livro razão era obrigatório, assim como a autenticação no registro público competente.
15. Tal livro, ainda que em formato digital, necessita de formalidades: ser assinado
digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado
e ser autenticado no registro público competente (resolução CFC 563/83 e CFC
1330/2011). No caso de digitalização do livro razão no formato físico, é necessário
observar o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4/2019 e os requisitos do art 3o da
Lei 12.682/2012.
16. Então, a BELGO foi novamente intimada a apresentar cópia do livro Razão, dos
anos-calendário 2003 e 2004, devidamente registrados no registro público competente,
conforme definido pela legislação à época, contendo os lançamentos contábeis
relativos às vendas efetuadas a Petrobrás totalizando a receita de R$ 18.119.423,00. E
tendo em vista a diferença de receitas apontada de R$ 80.312,94, a destacar, no livro do
ano-calendário 2003, os lançamentos referentes às notas fiscais que totalizam este saldo
(fl 506 a 507).
17. A empresa solicitou prorrogação de prazo para atender a intimação e foi concedida
(fl 519 e 511). Sem seguida, solicitou mais uma prorrogação de prazo e foi concedida (fl
535 a 537).
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

18. Em resposta, a empresa verificou a impossibilidade da juntada da cópia do Livro
Razão alegando que o prazo era exíguo e que os funcionários estavam em regime de
home office o que impossibilitava a busca no arquivo da empresa incorporada CIMAF
(fl 553):
[...]
19. A empresa alega que obteve as microfichas com o histórico do livro razão, mas que
como são codificados, a leitura somente seria feita por um aparelho especial. Desse
modo, em decorrência da dificuldade para a leitura das microfichas, a empresa
digitalizou por amostragem (fl 553 a 554). Juntou telas do sistema SAP e Razão
demonstrando as vendas para a Petrobrás.
20. Nos documentos de folhas 565 a 566, não foi identificada a receita de R$ 80.312,94
que teria sido registrada em 2003 pelo regime de competência, mas que foi declarada
em DIRF em 2014 pelo regime de caixa.
21. Na documentação de folhas 565 a 566 não há prova de que houve registro em junta
comercial. Portanto, não são documentos válidos.
22. Nos documentos de folhas 567 a 626, do ano 2004, percebe-se que há receitas de
vendas a Petrobrás, contudo, como trata-se de uma amostragem, foi identificada apenas
parte do valor (R$ 3.828.745,07), enquanto o total a ser comprovado é de R$
18.119.423,00. E mais uma vez, não há prova de que houve registro em junta comercial.
Portanto, não são documentos válidos.
Pois bem. Em primeiro lugar, a alegação da Recorrente de que as receitas relativas
às retenções informadas no Comprovante de fl. 133 se referem à venda de mercadorias e não a
prestação de serviços é, totalmente, verossímil, posto que o código de receita ali informado é o
6147 (relativo a vendas realizadas a órgãos públicos) e não o 6190 (referente à prestação de
serviços a órgãos públicos).
De outra parte, para comprovar que as receitas de vendas à fonte pagadora em
questão teriam sido submetidas à tributação, a Recorrente apresenta os documentos de fls.
498/505. Embora afirme em sua manifestação de fls. 918/926 que se trataria do seu Livro Razão,
o formato do documento não confere com o citado documento contábil. E isto, apesar de ser
descabida a exigência efetuada pelo responsável pela Diligência de que o citado documento
houvesse sido registrado perante a Junta Comercial, já que tal formalidade somente é exigível
para o Livro Diário.
Na mesma linha, os documentos de fls. 420/437 não identifica qualquer conta
contábil em que teria havido o registro das receitas correspondentes às notas fiscais ali
apontadas. E as Demonstrações de fls. 415/418 não são dotados de qualquer formalidade de
registro (como seria esperado acaso extraídas do Livro Diário da Recorrente), tratando-se de
meros documentos internos.
Ao contrário do que alegado, portanto, apesar de ter-lhe sido oferecida
oportunidade para a comprovação de que todas as receitas referentes às retenções informadas no
Comprovante de fl. 133 teriam sido submetidas à tributação, a Recorrente não se desincumbiu de
tal ônus, de modo que não atendida a exigência posta na legislação e no entendimento sumulado
do CARF, para o reconhecimento do direito à compensação de saldo negativo de CSLL.
Deste modo, não pode ser acatado o cômputo no saldo negativo sob apreciação do
montante de R$ 44.416,78. Cabe, contudo, ao contrário daquilo efetuado pela autoridade
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900998/2010-08

administrativa responsável pela Diligência, considerar-se aquele montante de retenções já
acatado desde o Despacho Decisório de fl. 82, ou seja, R$ 133.397,11.
3.4 DO SALDO NEGATIVO APURADO
Após as análises efetuadas nos itens anteriores, chega-se ao montante de saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2004 passível de reconhecimento, conforme
discriminado a seguir:
DESCRIÇÃO
VALORES
RECONHECIDOS
NA DRF
VALORES
RECONHECIDOS
NO CARF
TOTAL
RECONHECIDO
CSLL DEVIDA
627.045,72
RETENÇÕES
NA
FONTE
133.397,11

133.397,11
ESTIMATIVAS
PAGAS
428.058,45
207.115,30
635.173,72
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
55.406,31
20.152,64
75.585,95
CSLL A PAGAR
(217.084,07)

4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para reconhecer um direito creditório relativo ao saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2004, no montante de R$ 217.084,07, e homologar as compensações
tratadas no presente processo, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 948
DF CARF MF
Original